Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. NULIDADE CONFIGURADA. VALORES DEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 1.647, inciso III, do Código Civil é claro ao dispor que nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, sob pena de anulação do ato.
2. O Enunciado n. 332 da Súmula do STJ dispõe que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia".
3. Tendo o locador conhecimento do estado civil do fiador, este não se revestiu das cautelas necessárias para a formalização da fiança prestada por meio de outorga uxória. Desse modo, tem-se por totalmente inválida a fiança prestada sem a outorga do cônjuge do fiador.
4. O ônus da prova do pagamento parcial ou total da dívida que é objeto de cobrança, de acordo com regra processual de distribuição do ônus da prova (art. 373, do CPC/2015), é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado. Isso porque não é possível exigir da parte autora prova negativa do fato, no caso, do não pagamento, sob pena de constituir prova diabólica.
5. Recurso parcialmente provido.